Tribunal: TJMT
Processo: 0041574-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041574-09.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURICIO BARRETO DE SOUZA - CPF: 817.208.151-00 (JUIZO RECORRENTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO BARRETO DE SOUZA - CPF: 817.208.151-00 (RECORRIDO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NATUREZA
AD NUTUM
– DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. (Precedente: AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 41574-09.2014.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para anular o ato administrativo, que culminou na exoneração do Requerente, e determinou o retorno deste ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem assim, condenou o Requerido ao pagamento dos salários de todo o período em que o Autor permaneceu afastado das suas funções, observada a prescrição quinquenal.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 41574-09.2014.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para anular o ato administrativo, que culminou na exoneração do Requerente, e determinou seu retorno ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem assim, condenou o Requerido ao pagamento dos salários de todo o período em que o Autor permaneceu afastado das suas funções, observada a prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que Maurício Barreto de Souza propôs a sobredita ação sob a alegação de ser servidor público estadual, contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 31/01/2007, no cargo de provimento efetivo de Oficial de Justiça, admitido sem concurso público, por quase 06 (seis) anos, tendo sido rescindido o seu contrato temporário de trabalho por meio do Ato n. 5054/2012/DHR, em 30/05/2012, em decorrência de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público.

Afirmou que foi exonerado do cargo efetivo por meio de ato ilegal e nulo, pelo fato de não ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Postulou, então, a anulação do ato que o exonerou, com o seu consequente retorno ao cargo, e na condenação do Requerido no pagamento dos salários que deixou de receber, pelo período de 26 (vinte e seis) meses, e na condenação por danos morais.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, acolheu parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, afasto as preliminares arguidas e, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, para determinar a anulação do ato no. 5054/2012/DHR, que culminou na exoneração do Requerente, bem como determino a restauração do status quo ante, para que o Requerente retorne ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ainda, condeno o Requerido ao pagamento dos salários de todo o período em que permaneceu afastado de sua função, observada a prescrição quinquenal, sendo que tal verba deverá ser paga acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

A questão de fundo, submetida a Reexame, resume-se em saber se, para a rescisão contratual do Requerente, fazia-se necessário a instauração de procedimento administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, e se são devidos os salários que ele deixou de receber, em razão da rescisão contratual combatida.

Adianto, desde logo, que a sentença merece ser parcialmente retificada.

Quanto à necessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a rescisão da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296, que originou o Tema 138, deu azo à elaboração da seguinte tese,
verbis
:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No caso dos autos, verifico que a rescisão da contratação temporária do Autor, embora tenha sido reconhecida a precariedade do seu vínculo com a Administração Pública, deveria ter sido precedida do necessário processo administrativo, porquanto o ato administrativo rescindido pela Administração, qual seja, a sua contratação, originou efeitos concretos, porque prestou serviços ao Tribunal de Justiça desde 31/01/2007 até a data de 30/05/2012.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1242163/MT, na decisão da lavra do Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, envolvendo a rescisão do contrato temporário de uma servidora deste Tribunal de Justiça, reconheceu a necessidade de se assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio do processo administrativo, para fins da extinção da relação de trabalho. Veja-se:

(...) O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1o, III; 5o, XXXVI e LV, e 37, caput, da CF. Sustenta, em síntese, que “é inadmissível que o administrador público, através de um ato ilegal e desumano, exonere servidor que permaneceu de boa-fé, por mais de 11 (ONZE) ANOS NA ÉPOCA DA EXONERAÇÃO, SENDO QUE ATUALMENTE JÁ POSSUI 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOMENTE AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJMT), COMO É O CASO DA RECORRENTE, sem contudo assegurar-lhe o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório”. O recurso deve ser parcialmente provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 594.296-RG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão da matéria e firmou o entendimento no sentido de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” A Administração determinou a dispensa da recorrente por meio do Ato n° 007/2011/CRH, que declarou a nulidade de admissão e extinção de relação de trabalho que durou mais de 10 anos, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. Com relação à aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema 839, observo que referido paradigma envolve questão diversa, qual seja, o poder de autotutela da Administração Pública de rever os atos de concessão de anistia de cabos da Aeronáutica. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2o, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o ato administrativo que declarou a nulidade de admissão e extinção da relação de trabalho da recorrente seja precedido de regular procedimento que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa. (ARE 1242163, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 26/11/2019, DJe-261, divulg. 28/11/2019, public. 29/11/2019).

Entrementes, entendo que o pedido do recebimento das remunerações retroativas não procede.

Com efeito, embora a rescisão da relação trabalhista do Recorrente não tenha sido precedida de processo administrativo, o seu vínculo com a administração, à época, por ser flagrantemente inconstitucional, era precário e, consequentemente, não gera direito adquirido.

Ademais, o Recorrente deixou, efetivamente, de prestar o trabalho, por esses motivos, logo o pagamento dos valores pretendidos, em decorrência do vínculo inconstitucional e sem que tenha, concretamente, cumprido a sua contraprestação, ocasionará lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito daquele.

Ante o exposto,
RETIFICO
,
PARCIALMENTE
, a sentença, submetida a reexame, para cassar a decisão, na parte que condenou o Estado de Mato Grosso, Requerido, ao pagamento dos salários de todo o período em que o Autor permaneceu afastado das suas funções, porque improcedente esse pedido, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 0041574-09.2014.8.11.0041

INTERESSADOS
: MAURÍCIO BARRETO DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 41574-09.2014.8.11.0041, ajuizada por Maurício Barreto de Souza, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para anular o ato administrativo, que culminou na exoneração do Requerente, e determinou seu retorno ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem assim, condenou o Requerido ao pagamento dos salários de todo o período em que o Autor permaneceu afastado das suas funções, observada a prescrição quinquenal.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal retificou, em parte, a sentença submetida a reexame, para cassar a decisão na parte que condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento dos salários de todo o período em que o Autor permaneceu afastado das funções, porque improcedente esse pedido, mantendo inalterados os demais termos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Compulsando os autos, observa-se que, o interessado Maurício Barreto de Souza propôs a ação anulatória de ato administrativo, alegando ser servidor público estadual, contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 31-1-07, no cargo de provimento efetivo de Oficial de Justiça, admitido sem concurso público, por quase 6 (seis) anos, tendo sido rescindido o seu contrato temporário de trabalho por meio do Ato n. 5054/2012/DHR, em 30-5-2012, em decorrência de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Requereu, então, a anulação do ato que o exonerou, com o seu consequente retorno ao cargo, e na condenação do Requerido no pagamento dos salários que deixou de receber, pelo período de 26 (vinte e seis) meses, e na condenação por danos morais.

Pois bem.

Como se sabe,
nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa feita, as contratações temporárias, devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos não deixam dúvidas de que o Autor/Interessado manteve vínculo contratual temporário no Tribunal de Justiça por quase 6 (seis) anos,
depois da promulgação da Constituição Federal/1988
, situação essa que descaracteriza a natureza inerente a essa espécie de contratação, porque circunstância desconexa com a transitoriedade, ainda que, na contratação inicial, estivesse configurada situação de excepcional interesse público.

Sendo assim, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre o Autor/Interessado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [NEGRITEI].

Nesse aspecto, sendo nula a contração temporária estabelecida entre a Administração Pública e o Autor/Interessado, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastado.

Ademais, ressalto que, em julgados deste Sodalício acerca de situações semelhantes à dos presentes autos, afastou-se a ofensa ao contraditório e ampla defesa em decorrência da rescisão unilateral por meio do Ato no 007/2011-CRH, dos contratos temporários firmados por longo período pelo Poder Judiciário,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAI
S - PEDIDO DA AUTORA PARA ANULAÇÃO DO ATODEMISSIONAL E PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
SOLICITAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PAD - DESNECESSIDADE
-
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA
- MATÉRIA ARGUIDA NOS AUTOS DIVERSA DA TRATADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 138, 612, 916, 191, 308, TODOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO NÃO RETRATADA.

Inexiste o dever de a Administração Pública instaurar PAD com o objetivo de exonerar funcionário contratado, a título precário, especialmente, quando se reconhece a ilegalidade na contratação
.

(TJMT – REC. AGRAVO INTERNO No 178476/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO (A) APELAÇÃO 100921/2015) – Relator: Des. Márcio Vidal – Data do Julgamento: 5-11-2018). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA.1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelado exerceu cargo público por 9 (nove) anos e 10 (dez) meses, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320). 4. Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastado.
5. Ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de contrato temporária
. 6. Recurso de Apelação provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada.

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária 156782/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, Publicado no DJE 23/1/2019). [Destaquei].

Com efeito, não há que se falar em ofensa ao contraditório, ampla defesa e necessidade de procedimento administrativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa
ad nutum
.

Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3a Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.

2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária. (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015.

3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa
ad nutum
do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração.

Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017.

4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1388644/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA
AD NUTUM
. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA.

(STJ – AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei].

Por fim, muito embora o e. Relator tenha colacionado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aplicando o Tema 138 a um caso idêntico ao presente processo, com a devida vênia, penso que a repercussão geral não se aplica ao caso.

O Tema 138 do STF firmou a tese de que
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

A mencionada tese foi firmada no RE 594.296, em que se discutia a ilegalidade da anulação de parcela integrante da remuneração de uma servidora pública, sem que fosse dado à interessada a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato que restringe, ou mesmo extirpa, seu direito nos moldes em que fora anteriormente concedido.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197).

Da leitura da ementa alhures colacionada, salvo melhor juízo, entendo que a mencionada tese não se aplica ao caso concreto, posto que aqui se discute a necessidade de instauração de processo administrativo para dispensa de servidor público contratado temporariamente.

Por tais considerações, com a devida vênia, voto no sentido de retificar a sentença, para julgar improcedente a ação anulatória, invertendo o ônus de sucumbência, devendo permanecer suspensa a cobrança, uma vez que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020